Tribunal: TJDFT
Processo: 0016516-43.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUMENTO DA PENA NA RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas.

2. Não se verifica a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.

3. A sentença, no caso em comento, foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.

4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso em análise, há evidências suficientes de que o réu estava no local do crime e desferiu tiros contra a vítima, ceifando-lhe a vida, agindo com motivação torpe.

5. Uma vez que o réu, após já ter atirado na vítima e ela já estar caída ao chão, deu outro tiro em seu rosto, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade, ainda mais no presente caso, em que a vítima clamou ao réu para não ser morta.

6. O cometimento de crime na presença de crianças e adolescentes justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

7. Considerando que a vítima tinha apenas 16 anos da data dos fatos e que tal circunstância, por si só, configura maior gravidade concreta e transborda em consequências mais graves do que as cometidas contra pessoas mais velhas, o reconhecimento negativo das consequências do crime deve ser mantido. Precedentes do STJ.

8. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, salvo em situações nas quais seja apresentada fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para redimensionar a pena para 18 (dezoito) anos de reclusão.